Tribunal: TJMT
Processo: 1000982-77.2022.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000982-77.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SANTA ANGELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 02.402.782/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS LUIZ OLIVEIRA MARTINS - CPF: 069.515.501-66 (APELANTE), CARLOS FIGUEREDO GOMES - CPF: 010.847.061-05 (ADVOGADO), UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 78.339.439/0001-30 (APELADO), BRUNO CAPELINI DE LIMA - CPF: 091.160.079-56 (ADVOGADO), ULISSES CABRAL BISPO FERREIRA - CPF: 027.788.299-03 (ADVOGADO), DANIEL ANTONIO COSTA SANTOS - CPF: 042.705.499-04 (ADVOGADO), JEAN PATRIK CAUDURO - CPF: 019.026.389-05 (ADVOGADO), SANTA ANGELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 02.402.782/0001-10 (APELADO), MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MEDICA - CNPJ: 03.903.577/0001-00 (APELADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000982-77.2022.8.11.0055 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

APELANTE: MATHEUS LUIZ OLIVEIRA MARTINS

APELADA: UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS

APELADO: MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MÉDICA (HOSPITAL SANTA ANGELA)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – ATENDIMENTO NÃO AUTORIZADO – DOR DE CABEÇA E NÂUSEAS – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Embora o plano de saúde não tenha autorizado a cobertura do atendimento do autor/apelante, o qual apresentava dor de cabeça e náuseas junto ao Hospital Santa Ângela, o autor dirigiu-se a outro nosocômio, no qual recebeu atendimento e foi orientado a procurar um cardiologista, não sendo demonstrado que os sintomas apresentados necessitavam de atendimento imediato (urgência/emergência), uma vez que o encaminhamento ao cardiologista não mencionava qualquer urgência.

2 – O fato de ter sido constatado pelo hospital que não se tratava de urgência/emergência, bem como que o atendimento não seria realizado em razão da negativa do plano de saúde, não tem o condão de ensejar o direito de ser indenizado a título de dano moral.

3 - O dissabor decorrente da negativa do plano de saúde em autorizar o atendimento, em razão de erro procedimental, não configura dano moral, porque não implica lesão à honra nem ferimento ao princípio da dignidade humana.

4 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MATHEUS LUIZ OLIVEIRA MARTINS
na
Ação de Indenização por Danos Morais n. 1000982-77.2022.8.11.0055,
ajuizada em face de
UNIMED DO ESTADO DO PARANÁ - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
e
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ANGELA,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Por conseguinte, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da causa, ficando a condenação com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

Alega que na data de 11/12/2021, procurou o pronto atendimento do Hospital Santa Ângela, uma vez que estava sentindo fortes dores de cabeça, vomitando, com tonturas e pressão arterial elevada (16 por 11), e após quase uma hora de espera, foi informado que o atendimento havia sido recusado em razão de que o plano de saúde não havia autorizado o atendimento.

Sustenta que procurou outro hospital, o qual também informou que o plano de saúde (UNIMED PARANÁ) não deu resposta.

Salienta que por se tratar de um contrato tipicamente de adesão, firmado pelas partes, há que ser assegurado ao autor, parte hipossuficiente, a aplicação do CDC.

Aduz que o Hospital Santa Ângela alegou que o autor não foi atendido porque, além de o plano de saúde não ter autorizado, o caso não era de urgência/emergência, mesmo diante do quadro clínico apontando, como vômitos, cefaleia e pressão arterial elevada.

Assevera que na audiência de instrução e julgamento, o Hospital entrou em contradição e fez afirmativas inverídicas, bem como o suposto médico que atendeu o autor não aparece nas imagens e ausente o protocolo de atendimento.

Destaca que o médico que atendeu o requerente, no segundo Hospital, não sabia dizer se era caso de infarto, porque estabilizou o quadro clínico e depois encaminhou o autor para um especialista realizar mais exames, porém, o fato de o autor não ter procurado um cardiologista não revela a inexistência de urgência.

Argumenta que no fluxograma de sintomas do protocolo de Manchester, quando um paciente não tem sintomas fortes e não precisa ser internado ou receber medicação para estabilizar seu quadro, mas é encaminhado a um especialista, por si só, já é considerado urgência.

Defende o reconhecimento do dano moral em razão do desvio produtivo diante do desperdício do tempo do consumidor para solucionar um problema gerado pelo fornecedor, afastando a ideia do mero aborrecimento.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a condenação das empresas requeridas, ou subsidiariamente, caso entenda que as provas sejam insuficientes, ou intempestivas, requer a reforma da decisão para anular a audiência de instrução e julgamento a fim de garantir o devido processo legal e a condenação das requeridas/apeladas no ônus de sucumbência.

A apelada UNIMED PARANÁ apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 191716336).

Nas contrarrazões (ID 191716337), a apelada MÉDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MÉDICA, nome fantasia HOSPITAL SANTA ÂNGELA, requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MATHEUS LUIZ OLIVEIRA MARTINS
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais n. 1000982-77.2022.8.11.0055
em face de
UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
e
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ANGELA,
aduzindo que no dia 11/12/2021, sentiu fortes dores de cabeça, náuseas e tontura, motivo pelo qual se dirigiu, de moto, ao Hospital Santa Ângela, e ao passar pela triagem, constatou-se que a sua pressão arterial estava 16 por 11, momento em que fora encaminhado à recepção para pagamento de consulta e posterior atendimento.

Alegou que apresentou seus documentos e a carteira do plano de saúde UNIMED PARANÁ, porém, após quase uma hora de espera, o atendimento foi negado, sob o argumento de que o plano de saúde não havia autorizado.

Sustentou que procurou outro hospital para um atendimento de imediato (Hospital das Clínicas), o qual ao consultar o seu plano de saúde, também sinalizou negativa para tratamento, todavia, disseram que seria atendido porque se tratava de uma urgência, e posteriormente eles resolveriam, pois, a recusa por parte do plano de saúde, era comum em finais de semana.

Aduziu que foi atendido, internado, medicado, estabilizado, tomou soro e, posteriormente liberado, mas até hoje, se encontra em tratamento com médico cardiologista.

Afirmou restar configurada a ilicitude da conduta do plano de saúde e do hospital, motivo pelo qual devem ser condenados ao pagamento de danos morais.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a total procedência com a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 20.000,00, bem como a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

Ao analisar o pedido, o magistrado deferiu a aplicação do CDC e indeferiu a inversão do ônus da prova (ID 191715732).

Na contestação, a requerida UNIMED ESTADO DO PARANÁ – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, alegou que recebeu do Hospital Santa Ângela solicitação de liberação de guia (errada) na data de 13/12/2021, motivo pelo qual não foi autorizado o atendimento pelo plano de saúde. Aduziu que não efetuou a negativa no momento da solicitação de atendimento no Hospital, já que foi instado a se manifestar sobre liberação de consulta em pronto-socorro apenas no dia 13/12/2021, ou seja, dois dias após a situação fática ter ocorrido (11/12/2021). Salientou que o atendimento não poderia ter sido negado em situação de urgência/emergência, com pedido de liberação prévia de guia, uma vez que a liberação de guias se refere a procedimentos eletivos, que ensejam marcação de data para atendimento agendada. Asseverou a inocorrência de ato ilícito praticado pelo plano de saúde. Por fim, pugnou pela improcedência da demanda.

O requerido, HOSPITAL SANTA ANGELA, apresentou contestação, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que o requerente compareceu ao pronto atendimento do nosocômio, sozinho, devidamente guiado, falando e agindo com normalidade, com a queixa de “cefaleia e náuseas”, sem a existência de tonturas, como alegado, requerendo atendimento eletivo. Após a triagem inicial, foi feito o pedido junto ao convenio para pagamento de consulta, junto ao pronto socorro, fato que foi negado pelo referido plano de saúde. Em razão da negativa, foi informado ao autor que seria atendido, mas após a consulta, seria feita uma declaração onde afirmava que tinha ciência da negativa do plano de saúde e que os procedimentos a serem realizados, medicação e internação, se necessário, seriam custeados por ele, caso se mantivesse a negativa junto ao plano de saúde. Com essa informação e orientação ao autor, este negou-se a passar por consulta, alegando que tentaria outro hospital e foi embora por livre e espontânea vontade. Salientou que no CID presente no cadastro do autor, constou que não havia risco de morte ou que pudesse prejudicar o autor. Defendeu a inexistência de dano moral. Ao final, requereu a improcedência da ação.

O autor apresentou impugnação à contestação (ID 191715797).

Ao decidir, o magistrado singular,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, julgou improcedente a ação, nos termos relatados.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem
.

De início, vale destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, sendo irrelevante a discussão acerca da aplicação ou não das disposições contidas na Lei nº 9.656/1998.

Nesse sentido:

"
Afigura-se desinfluente a discussão acerca da aplicação das disposições contidas na Lei n. 9.656/1998 na hipótese de as cláusulas contratuais serem analisadas em conformidade com as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor
." (
STJ - AgRg no AREsp 273.368/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2013, DJe de 22/03/2013
).

Desta feita, não há falar-se em prevalência da Lei nº 9.656/98 em detrimento da legislação consumerista.

Cuida-se inclusive de matéria sumulada: “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
” - Súmula 469 do STJ.

Assim, conquanto seja lícito à empresa prestadora de assistência à saúde estabelecer limites em suas avenças, tratando-se de relação de consumo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor e de modo a não comprometer a natureza e finalidade do contrato.

Sabe-se que o dano moral decorre de violação a atributos inerentes ao direito da personalidade, causando abalo, constrangimento, vexame, humilhação, aflição, sofrimento.

Acerca do tema, Sérgio Cavalieri Filho leciona:

"Só deve ser reputado como dano moral a dor, o vexame, sofrimento, humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, ao ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenização por triviais aborrecimentos."
(in Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed. SP: Malheiros, 1996, p. 76)
.

Ademais, para que ocorra o dever de indenizar é necessária a demonstração da conduta culposa do agente, da existência do dano efetivo e do nexo de causalidade entre o ato e o resultado lesivo.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor procurou atendimento junto ao Hospital Santa Ângela, apresentando dor de cabeça e náuseas, e após passar pela triagem com a medição da pressão arterial em 16/11, ficou aguardando atendimento, porém, seu plano de saúde não autorizou.

Desse modo, conforme depoimento da testemunha Rayana, do hospital/apelado, o apelante foi orientado a ligar para o plano de saúde, mas negou-se e ao ser informado que poderia passar por uma consulta particular e pedir reembolso ao plano de saúde, o apelante não quis, motivo pelo qual procurar atendimento em outro estabelecimento de saúde (Hospital das Clínicas).

Observa-se que, novamente, foi negado o atendimento em razão da negativa do plano de saúde e em razão de suposta gravidade, o segundo hospital providenciou o atendimento.

Todavia, nota-se que as guias que foram encaminhas pelo Hospital das Clínicas ao plano de saúde, possuem datas divergentes do atendimento realizado ao apelante, ao passo que resta demonstrado que houve recusa pela Unimed Paraná em relação ao atendimento do apelante pelo Hospital Santa Ângela.

No caso, tal recusa pelo plano de saúde não demonstra que houve dano indenizável, pois embora tenha havido um erro procedimental (o hospital enviou guia errada), o apelante foi atendido no segundo hospital, que o encaminhou a um médico especialista (cardiologista), porém, conforme depoimento pessoal do autor, este não procurou qualquer atendimento especializado, ou seja, tal fato demonstra não ter havido nenhuma gravidade que abalasse a saúde do apelante.

Portanto, em relação à UNIMED PARANÁ, ausentes os requisitos necessários à caracterização dos danos morais, resta afastada a indenização pretendida.

No que diz respeito ao Hospital Santa Ângela, também não se verifica a existência de dano moral, pois a recusa em prestar o atendimento em razão da negativa do plano de saúde não se mostra ilícita, pois não há nos autos comprovação de que o apelante necessitava de atendimento urgente ou emergente quando chegou no Hospital Santa Ângela, inclusive, em seu depoimento pessoal, alegou ter chegado conduzindo sua motocicleta, aguardou por quase uma hora e após passar pela triagem e ter o atendimento negado pelo plano de saúde, não aceitou o atendimento particular e foi procurar outro hospital.

Aliás, o médico do Hospital das Clínicas que atendeu o apelante prescreveu o encaminhamento para um médico cardiologista, porém, no receituário não se verifica nenhuma menção de urgência ou emergência, conforme se vê do documento de ID 191715728.

Além disso, a testemunha da parte requerida/Hospital Santa Ângela, Dr. Carlos Achaval, deixou claro que o atendimento do apelante não configurava urgência/emergência que implicasse risco à sua vida, pois se fosse constatada emergência, teria sido tendido de forma imediata, o que não foi o caso.

Ressalta-se que a alegação de que a testemunha da parte requerida/Hospital Santa Ângela, Dr. Carlos Achaval, não ser médico e não aparecer na imagem da gravação da audiência de instrução e julgamento, nota-se que referida testemunha aparece parcialmente na imagem, bem como tal substituição da testemunha foi informada na audiência e a parte autora/apelante não apresentou nenhuma objeção.

Ademais, o fato de a testemunha ter se equivocado sobre o nome de um protocolo médico não diminui seu profissionalismo e sabedoria, tendo respondido todas as perguntas realizadas pelo magistrado e pelo advogado da parte autora.

Em relação à alegação de que não foi observado o Sistema de Triagem Manchester (STM), o qual tem por objetivo organizar a demanda de pacientes que procuram atendimento de urgência/emergência, salienta-se que a testemunha do hospital/apelado relatou que o apelante passou pela triagem, sua pressão arterial foi aferida e ficou aguardando atendimento, pois não era caso de urgência/emergência, portanto, resta demonstrado que o hospital/apelado agiu em conformidade com os critérios de atendimento.

Assim, o apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art.
373
, inc.
I
, do
CPC
/15, deixando de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, na medida em que não comprovou a situação de urgência e emergência, ou seja, de que necessitava de atendimento imediato.

Portanto, diante da ausência de qualquer ilicitude na conduta do Hospital/apelado, aliado ao fato de que o autor/apelante não comprovou a situação de urgência/emergência, não há falar em ocorrência de danos morais.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES PARTICULAR. DANOS MORAIS. SUS. NEGATIVA DE ATENDIMENTO NÃO COMPROVADA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7000992-08.2023.822.0013, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Enio Salvador Vaz, Data de julgamento: 27/06/2024.
(TJ-RO - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70009920820238220013, Relator: Juiz Enio Salvador Vaz, Data de Julgamento: 27/06/2024)

Apelação cível. Plano de saúde. Negativa de autorização de atendimento em clínica não credenciada. Urgência/emergência não comprovada. Ato legítimo. Dano moral não configurado. Recurso desprovido. Mostra-se legítimo o ato da administradora de plano de saúde em negar atendimento em clínica não credenciada, sobretudo quando não demonstrado tanto o caráter de urgência/emergência do atendimento quanto inexistir outros profissionais e hospitais especializados credenciados.
(TJ-RO - AC: 70442290720188220001 RO 7044229-07.2018.822.0001, Data de Julgamento: 27/08/2020)

Assim, não comprovado o ato ilícito praticado pelos requeridos/apelados, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, observando-se que a parte autora é beneficiaria da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC/15).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025